Tribunal: TJDFT
Processo: 0738457-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738457-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na Ação Monitória proposta em seu desfavor pela DOCMED PLANTÕES MÉDICOS LTDA, ora requerente/agravada, nos seguintes termos (ID no 108878583 dos autos de origem): “Cuida-se de ação monitória proposta por HIGOR NOGUEIRA PAES em desfavor de SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA, partes qualificadas. Alega o autor, em síntese, que prestou serviços médicos à ré, a qual não efetuou o pagamento dos plantões de junho e julho de 2021. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de R$17.450,00. Citada no ID 105515513, fl. 58 a ré ofertou os embargos à monitória de ID 107222303, fls. 60/66 arguindo as preliminares de inépcia e ilegitimidade ativa. No mérito, aventa a tese de exceção de contrato não cumprido, porquanto o autor não teria “recebido” a nota fiscal. Afirma, ainda, que já quitou parcialmente o débito em 21/09/2021, quando efetuou o pagamento de R$7.632,74. Aduz, assim, que o débito atualmente perfaz R$8.561,28. Réplica no ID 107420478, fls. 72/78 em que o autor concorda com a alteração do polo ativo. Anui, ainda, com o abatimento do valor pago em 21/09/2021 e aponta um débito remanescente atualizado de R$9.083,36. É o necessário, passo ao saneamento do feito. Alega a parte ré a inépcia da exordial, ao argumento de que o autor não colacionou a memória de cálculo. De fato, o art. 700, § 2o, I, do CPC determina que o autor da ação monitória deve instruir o feito com a memória de cálculo, estipulando o § 4o do mesmo artigo que a infringência ensejará no indeferimento da inicial. É preciso, contudo, analisar os pedidos com boa-fé (art. 322, § 2o, CPC) e primar pelo julgamento de mérito lembrando que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (art. 8o do CPC). Na hipótese dos autos, entendo que seria irrazoável, em razão da ausência da memória de cálculo, extinguir o feito, tendo em vista que o objeto da lide são apenas suas notas fiscais, a parte ré promoveu sua defesa de mérito sem qualquer dificuldade, apontou o valor que entende devido e o autor, em réplica, supriu tal irregularidade. Assim, em razão da peculiaridade da causa, entendo sanada a irregularidade, a qual não acarretou qualquer prejuízo às partes e, consequentemente, rejeito a preliminar de inépcia. A ré alegou, ainda, a preliminar de ilegitimidade ativa, informando que as notas fiscais foram expedidas em nome da pessoa jurídica DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA, CNPJ 35.961.419/0001-94 e que o autor é apenas sócio da mencionada sociedade empresária, não se podendo confundir as pessoas do sócio com a sociedade. Aduz, assim, que como o autor demandou em nome próprio é inevitável a extinção do feito em razão da ilegitimidade. Em réplica, o autor concordou com a alteração do polo ativo. Pois bem. Novamente é preciso apreciar a relação processual com boa-fé e prestigiar a prolação de uma decisão definitiva de mérito, evitando-se o reajuizamento do feito, o que seria contraproducente para as duas partes e para o próprio Judiciário. Em tais casos, este E. TJDFT já se manifestou no sentido de que é possível a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. ACOLHIDA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir". (REsp 1477851/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. Nos termos do Art. 329, inciso I, o Autor poderá antes da citação, aditar ou alterar o pedido, bem como a causa de pedir. Assim, antes da citação, nada impede que a parte Autora seja modificada, em homenagem aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1301072, 07215894020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que a causa de pedir e pedidos permanecem inalterados, inexiste óbice ao pedido de alteração do polo ativo. Constato, entretanto, que apesar de solicitar a alteração, o autor não colacionou procuração válida, outorgada pela sociedade empresária DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA aos patronos que atuam nos autos. Consigno já constar dos autos os atos constitutivos da empresa (ID 103163895 a 103163896, fls. 23/39). Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, mas determino a retificação do polo ativo para constar DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA, CNPJ 35.961.419/0001-94. Concedo, ainda, o prazo de quinze dias para a regularização da representação processual, mediante a juntada de procuração válida. A parte autora DOCMED deverá também, de maneira expressa, ratificar todos os atos praticados, sob pena de extinção sem mérito. Promova a Secretaria as anotações e comunicações de praxe. Vindo a documentação, dê-se vista à parte ré por cinco dias. Após, venham conclusos para sentença. Caso a autora não regularize sua representação, façam conclusos para extinção.” (negritei) Irresignada, a parte agravante SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31156583). Analisando os autos de origem (protocolo no 0732444-41.2021.8.07.0001), verifica-se que foi proferida sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (ID no 110426145 dos autos de origem), com trânsito em julgado em 10/02/2022 (certidão do ID no 115171085 dos autos de origem). Posto isso, e em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível ausência de interesse recursal. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2022 11:19:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora